Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES PERTENCENTES AO CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINALISMO MITIGADO. APLICABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VERIFICADA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC, com base no finalismo aprofundado, ou seja, análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto.
2. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
3. Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
4. A questão trazida vai além de mero descumprimento do contrato. A conduta questionada configura, em tese, fato do serviço, o que atrai a disciplina constante no art. 14, do CDC. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade.
5. Cumpre verificar se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."
6. Na responsabilidade civil decorrente de acidente de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. Esta inversão significa que, nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de consumo, sempre será ônus do fornecedor – independente de análise do caso concreto pelo juiz – demonstrar no processo a presença de uma das excludentes.
7. Na hipótese,, o acervo probatório aponta falha na prestação dos serviços. O bloqueio de valores pertencentes ao consumidor e a demora excessiva do banco em solucionar o problema (1 mês e meio), sem justificativa plausível e sem suporte eficaz ao consumidor, viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da cooperação contratual.
8. Em que pese ser possível o bloqueio da conta diante da existência de indícios de ato ilícito e fraudes, nos moldes da cláusula 5.12 do contrato celebrado entre as partes, é imprescindível que a instituição financeira responsável esclareça, de forma clara e adequada, os motivos que ensejaram a retenção dos valores, o que não ocorreu no caso. O apelante limitou-se a informar que se tratava de medida preventiva, com a finalidade de resguardar interesses de terceiros. Não apresentou informações sobre a natureza do suposto delito, o procedimento interno de apuração ou qualquer elemento capaz de legitimar sua conduta. Ou seja: não se desincumbiu do ônus processual de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado (art. 373, II do Código de Processo Civil – CPC).
9. Nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o vencido deve pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Na mesma linha, dispõe o art. 82, § 2o: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou".
10. Dois vetores orientam a determinação do ônus sucumbencial: sucumbência e causalidade. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
11. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
12. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.
13. Em outros termos, a sucumbência se constitui no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Essa regra, todavia, comporta exceção.
14. No caso, a negativa da instituição financeira em solucionar a questão, bem como a sua resistência quanto à retenção de valores pertencentes ao consumidor motivaram o ajuizamento da causa e o trâmite usual do feito. Ademais, o cumprimento da obrigação pelo apelante ocorreu somente após a determinação do juízo, por ocasião da sentença, circunstância que justifica a manutenção dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
15. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.